Tribunal: CARF
Processo: 10940.902489/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ RAIMUNDO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.902489/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.236 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
PINHO PAST LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.902489/2012-31
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902489/2012-31

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 12-
110.430, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade reconhecendo
o direito creditório no valor de R$ 30.911,14 e determinou que se homologasse a compensação
declarada até o limite do crédito reconhecido.
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 07094.94144.281011.1.3.02-0336, em 03/10/2006, utilizando-
se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica do exercício 2011
no valor total de R$ 37.916,45.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 04:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 37.916,45. Valor na DIPJ: R$ 37.916,45. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 506.965,12. IRPJ devido: R$ 469.048,67. Valor
do saldo negativo disponível (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas
na DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo da DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00. Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO
a compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão no 12-110.430 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, de 11/09/2019, e-fls. 62:
ACORDAM os membros desta Turma de Julgamento, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO PARCIAL à manifestação de inconformidade, para nos termos do
relatório e do voto, que passam a integrar o presente julgado, reconhecer o direito
crédito no valor de R$ 30.911,14.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário em 31.01.2022, e-fls. 75-76,
esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento
fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
PINHO PAST LTDA, vem respeitosamente, dentro prazo legal apresentar os
documentos que justificam o direito do crédito pelos motivos que se seguem:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902489/2012-31

Nos “Informes de Rendimentos Financeiros- DIRF/2010”, emitidos pelas fontes
pagadoras, extraído do sitio da RFB e- CAC nesta data, anexo ao presente, e
comprovados os créditos de IRRF pela fonte pagadora: BANCO ITAUCARD S/A.
CNPJ 17.192.451/0001-70, DIRF entregue em 23/12/2016: a) Rendimento Tributável
R$ 47.365,37; b) IR/fonte R$ 7.104,80.
O valor retido pelo BANCO ITAUCARD S/A. CNPJ 17.192.451/0001-70, representa
o valor não confirmado no Acordão, conforme documento do e- CAC.
Com o anexo e demais informações entendemos que os documentos contém provas e
elementos suficientes para justificar a origem do crédito sem restrição.
Pelo exposto solicitamos o “reconhecimento do direito ao crédito de IR/Fonte R$
7.104,80”, bem como o cancelamento do débito originado pela diferença entre o valor
original e o parcialmente homologado e, desta forma permanecemos a disposição para
qualquer informação ou documento necessário para regularização da pendência.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ 2011, no valor de
R$ 7.104,80 (R$ 37.916,45 (valor pleiteado) - R$ 30.911,14 (DRJ)) que, conforme princípio de
adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492
do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal
- Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Análise do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2010. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação das retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco.
A DRJ manteve o despacho decisório, nos seguintes termos:
(...)
De plano, é preciso consignar que as parcelas deduzidas na manifestação de
inconformidade nem mesmo se alinham ao que consta da DIPJ. Superado tal
fato, é preciso registrar que os DARF de fls. 31 e ss atestam os recolhimentos
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902489/2012-31

defendidos, ao passo que consultas realizadas nos sistemas da RFB permitiram
confirmar que tais pagamentos foram efetivamente alocados às respectivas
estimativas.
De outro lado, também compulsando as bases de dados da Receita Federal, foi
possível constatar, na forma do relatório que juntei ao p.p, que das retenções na
fonte existentes em favor da interessada, aquela no valor de R$ 7.104,80 não foi
confirmada. A receita oferecida à tributação revelou-se, contudo, compatível
com os rendimentos alvejados pelas retenções confirmadas.
Oportuno frisar que, ausentes os informes de rendimentos que deveriam ser
apresentados pela interessada para comprovação das retenções que defende, a
DIRF das fontes pagadoras se revela a melhor alternativa para perquirir a
verdade, afinal, trata-se de informação produzida por terceiro desinteressado, a
exemplo do informe eleito pela legislação de regência como meio de prova
regular. E, como declaração que é, a DIRF é passível de retificação pelos
declarantes- naturalmente, dentro do período autorizado para tanto, razão pela
qual os valores lá constantes podem oscilar no tempo, o que parece ter ocorrido
entre a emissão do relatório de fls. 30 (trazido pela defesa) e o que obtive agora
nos sistemas da RFB.
De todo o exposto, se conclui que as parcelas de crédito que deveriam ter sido
informadas, pela interessada, no Per/DComp deveriam ser R$ 20.494,41(=R$
17.657,65+R$ 2.737,27+R$ 16,24+R$ 83,25), a título de retenção na fonte, e
R$ 479.465,40, como estimativas recolhidas.
Isso para a extinção de um tributo devido de R$ 469.048,67, do que resulta um
saldo negativo igual a R$ 30.911,14”.
Em sede recursal, a Recorrente pleiteou o reconhecimento do direito ao crédito de
IR/Fonte R$ 7.104,80, bem como o cancelamento do débito originado pela diferença entre o
valor original e o parcialmente homologado. Porém, não carreou aos autos qualquer documento
contábil- fiscal comprobatório de sua alegação.
Pelo contrário, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e
apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902489/2012-31

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário, conforme já
mencionado.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que
a lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou documentos hábeis ao recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficiente para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada,
Vale ressaltar que, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.902489/2012-31

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos ao recurso
voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que
os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em sua
integralidade. conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
sobre os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um
conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos
contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário:
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 84
DF CARF MF
Original